Tribunal: TJSP
Processo: 1016309-78.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016309-78.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
GAMALIEL WRUBATAM DE SOUZA, é embargado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-78.2020.8.26.0196/50000 - cs
2
VOTO No 38.377
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016309-78.2020.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA
EMBGTE.: GAMALIEL WRUBATAM DE SOUZA
EMBGDA.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 149/153,
que negou provimento ao recurso interposto nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório (DPVAT).
Sustenta o embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vícios de omissão e
contradição no julgado. Alega que o entendimento consolidado do STJ é
de que a correção monetária deve incidir a partir da data do evento
danoso, o que não foi respeitado no pagamento da indenização devida ao
autor. Afirma que o termo inicial é o mesmo independentemente do
pagamento ter sido realizado dentro do prazo de 30 dias. Aduz que o
precedente deve ser obrigatoriamente seguido, de acordo com o artigo
927 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-78.2020.8.26.0196/50000 - cs
3
sanada.
Em que pese a insistência do
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Entretanto, na
esteira de julgado desta Câmara, relatado pela eminente Desembargadora
Berenice Marcondes Cesar e do qual participei, “a possibilidade de incidir
correção monetária e juros de mora na indenização a título de seguro DPVAT
restringe-se à hipótese de adimplemento por parte da seguradora fora do prazo
de 30 dias contados da entrega dos documentos”1”, fls. 151.
Ademais, consignou-se que, na
hipótese, após a entrega dos documentos pelo ora embargante o
pagamento ocorreu dentro do prazo legal, de modo que não há que se
falar em incidência de correção monetária.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
1 Apelação no 1003054-72.2015.8.26.0602, j. 28.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-78.2020.8.26.0196/50000 - cs
4
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-78.2020.8.26.0196/50000 - cs
5
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator